Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECENTES PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado para a satisfação de dívida referente a honorários advocatícios. Indeferida pesquisa por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento postulando a reiteração automática programada para a pesquisa de ativos financeiros pertencentes ao executado, ora agravado, no Sisbajud.

2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo, de maneira a não comprometer a própria eficiência da atividade jurisdicional.

3. Ademais, na hipótese vertente, o exequente, ora agravante, não apresentou indícios de que o executado, ora agravado, esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas pesquisas episódicas e pontuais no Sisbajud há pouco mais de 3 (três) meses com resultados infrutíferos. Desse modo, revela impertinente a medida pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.